Tribunal: STF
Processo: RE 199366
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DO
QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 645/89.
1.      A Lei Complementar 645/89, ao determinar que o
reenquadramento dos servidores se fizesse sem considerar as
referências anteriormente obtidas por efeito da referida
vantagem, limitou-se a dar cumprimento às normas contidas no
artigo 37, XIV, da Constituição Federal, e no artigo 17 do
ADCT-CF/88.
2.      Efeito cumulativo de adicionais sobre o mesmo
fundamento. Direito proscrito pela Constituição Federal.
Direito adquirido. Inexistência.
         Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.